Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744702-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: CLEDSON DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor do paciente CLEDSON DE SOUZA, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0740683-29.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante delito em 20/09/2024 e submetido à audiência de custódia em 22/09/2024, quando a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (ID de origem). Oferecida denúncia em 02/10/2024, ainda pendente de recebimento (ID de origem 213100637). Insurgindo-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva, o impetrante aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Para tanto, afirma que Marcos, que trabalhava no estabelecimento comercial do paciente, admitiu ser o responsável pela venda de drogas, enquanto este afirmou ser apenas usuário de drogas. Nesse contexto, alega que não há provas suficientes para manter a acusação por tráfico de drogas, especialmente diante da confissão de Marcos. Ainda, alega que a condenação anterior é antiga (mais de 8 anos), de modo que não há risco de reiteração delitiva. Nesses termos, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 65327069). FAP do paciente juntada aos autos (ID 65335412). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, policiais realizavam patrulhamento quando verificaram movimentação típica da comercialização de entorpecentes em uma distribuidora de bebidas. Em diligência no local, os policiais lograram apreender a substância entorpecente, separada em pequenas porções. Diversamente do que sustenta a Defesa, a testemunha MARCOS não assumiu a prática do crime de tráfico. Ao contrário, ele afirma que era coproprietário da droga juntamente com o autuado. Além disso, a testemunha WELLINGTON confirmou que o custodiado era responsável pela venda de drogas na distribuidora de bebidas. Há, portanto, indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva. É cediço que o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a experiência verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, dessa forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo com tal espécie criminosa. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto há indicativos de que ele pratica crimes com habitualidade. Os relatos colhidos denotam que a estrutura da distribuidora de bebidas era utilizada para a difusão ilícita de entorpecentes há algum tempo. Ademais, trata-se de autuado reincidente, o que revela o insucesso das penas anteriormente cumpridas para alcance exitoso da ressocialização, além de desvelar a preocupante reiteração criminosa que viola a ordem pública. Destarte, apesar de condições pessoais favoráveis, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.” (grifei). Em análise inicial, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea, porque está amparada pela legislação que rege a situação em comento e pelas circunstâncias do caso concreto, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Nota-se que há evidências de dedicação do réu à prática da traficância, assim como estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva. De acordo com a denúncia (ID de origem 213100637), os policiais receberam a informação de que “Cledinho”, proprietário do estabelecimento comercial, ora paciente, praticava o tráfico de drogas no local. Em poder do paciente foram encontradas 28 (vinte e oito) porções de cocaína, embaladas individualmente, além de dinheiro e balança de precisão. Desse modo, as informações prévias sobre a movimentação típica da comercialização de entorpecentes naquela distribuidora de bebidas e as circunstâncias da apreensão justificaram a atuação policial e a prisão em flagrante, convertida em preventiva na audiência de custódia. Na delegacia, a testemunha Wellington disse que sabia que o paciente realizava difusão de entorpecentes e o local era frequentado por usuários de drogas (ID de origem 211895216). Portanto, ao menos inicialmente, há provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, além de risco à ordem pública que autorizam a decretação da prisão preventiva, não havendo ilegalidade a ser sanada liminarmente. Sem prejuízo, consigne-se que o habeas corpus não se destina ao exame do mérito da ação penal, que deve ser realizado pelo juízo de origem após a instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância e de incompatibilidade com o rito célere e a cognição sumária que caracterizam a presente ação constitucional. Registre-se, ainda, que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, a reincidência, embora não autorize, por si só, a decretação da prisão preventiva, pode justificá-la quando combinada com outros elementos concretos que indiquem o risco de reiteração delitiva. No caso dos autos, nota-se que o apelante tem condenação definitiva anterior pelo crime de roubo, demonstrando risco de reiteração delitiva (ação penal no 2016.06.1.016174-9 – trânsito em julgado: 16/04/2018, cf. FAP de ID 65335444). Assim, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante delito, o histórico criminal do paciente e as demais circunstâncias do caso concreto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo preliminar, da prisão preventiva decretada no processo originário, conforme as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator